Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741063-60.2021.8.07.0000 Agravante(s) Valério Alvarenga Monteiro de Castro, Wellington dos Santos Cardoso, Jaime Vieira de Sousa, Enoque Maia Soares, Rosimaria Albuquerque Moreira de Lucena, Jadivania da Silva Moreira, Lucimeire de Castro Santos, Carlos Antonio de Oliveira, Adalgisa Maria de Araujo, Robson Gomes da Silva e Kver Silva da Gama Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valério Alvarenga Monteiro de Castro, advogado dos exequentes, Jaime Vieira de Sousa, Enoque Maia Soares, Rosimaria Albuquerque Moreira de Lucena, Jadivania da Silva Moreira, Lucimeire de Castro Santos, Carlos Antônio de Oliveira, Adalgisa Maria de Araújo, Robson Gomes da Silva e Kver Silva da Gama, contra decisões proferidas pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 108666659 e 109628126 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, condicionou o destacamento de honorários advocatícios contratuais à apresentação de declaração dos contratantes informando o não pagamento antecipado da aludida verba. Destaco, no que interessa, trechos da primeira decisão agravada: (...) 7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO dos honorários contratuais nas requisições de pagamento. (...) Oposto embargos de declaração pelos exequentes (Id 109501040 do processo de referência), foi exarada a decisão abaixo (Id 109628126 do processo de referência): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão que determinou a juntada de autorização expressa para a reserva de honorários contratuais. DECIDO. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. A reserva dos honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com a parte, ou, ainda, com a autorização dela para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Nesse contexto, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. Esse é o entendimento assentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA PARTE. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "A parte final do art. 22, § 4.o, da Lei n.o 8.906/94, permite que o juiz determine a apresentação pelo advogado de declaração firmada pelo cliente de que nenhum valor a título de honorários convencionados foi adiantado ou a abertura de prazo para o constituinte-cliente se manifestar sobre a existência de eventual pagamento; para que seja realizado o destaque da verba honorária, quando o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou o precatório (REsp 1.106.306/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 11.5.2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp 1280534/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE NORMA CONTIDA EM RESOLUÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. POSSIBILIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO CONSTITUINTE. FACULDADE DO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. Não é possível a interposição do Recurso Especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como Resoluções, Portarias, Regimentos, Instruções Normativas e Circulares, bem como a Súmulas dos Tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 2. O STJ, interpretando o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, firmou o entendimento de que é facultado ao julgador fixar prazo para que a parte exequente/constituinte se manifeste acerca do requerimento de destaque das verbas honorárias formulado pelo causídico. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1732018/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018 – grifou-se.) No caso dos autos, a procuração foi subscrita em 2010, há mais de 10 anos. Além disso, trata-se de informação/documento simples, sem qualquer dificuldade de apresentação. Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração de ID109501039. Prossiga-se conforme determinado em ID108666659. Aguarde-se o decurso de prazo para impugnação do DF. (...) Em razões recursais (Id 31648652), o causídico agravante salienta ter manejado cumprimento de sentença referente a repetição de indébito previdenciário (restituição da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias), ajuizada em 19/05/2010, cujo feito transitou em julgado em 20/5/2019, e ter formulado pedido de destacamento dos honorários contratuais com esteio no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. Assevera constar nos contratos/procurações outorgadas pelos exequentes para o ajuizamento da ação de conhecimento autorização para reter honorários advocatícios contratuais no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor bruto a que cada mandatário (credor) tem direito a receber. Assinala considerações sobre a validade do negócio jurídico celebrado entre os contratantes destacando que “as procurações acostadas aos autos ostentam todos os pressupostos previstos em lei, ou seja, os agentes são capazes (clientes e advogados), o objeto é lícito, possível e determinado (destacamento dos honorários contratuais ad exitum), a forma não é proibida em lei (procuração) e a vontade de contratar dos agentes ocorreu de forma livre, consciente e voluntária, tanto que as procurações foram devidamente assinadas e o patrono exerceu os poderes que lhe foram outorgados a partir do momento em que ajuizou a ação”. argumenta que as procurações constituem contratos existentes, válidos e eficazes. Alega ter a decisão agravada ofendido a autonomia de vontade das partes, inclusive, a legitimidade do patrono para requerer a reserva dos honorários contratuais e seu direito potestativo. Tece considerações sobre os honorários advocatícios ad exitum previstos nas procurações outorgadas pelos exequentes e indica violação ao art. 24, §§ 3o e 4o, da Lei 9.806/94. Sustenta que “o fato dos contratos de prestação de serviços advocatícios terem sido assinados no ano de 2010 não altera os efeitos jurídicos entabulados pelas partes (constituintes e patrono), inclusive, porque as procurações não possuem prazo de validade”. Cita jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, deduz os seguintes pedidos: I) o recebimento, processamento e conhecimento do presente recurso; II) a concessão de efeito suspensivo e concessão de tutela de urgência recursal reformando as decisões interlocutórias agravadas (ID 108666659 e ID 109628125) a fim de afastar a obrigatoriedade de acostar aos autos autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o credito do autor. III) a intimação do(a) agravado(a) para contrarrazoar esta peça recursal; e, IV) julgamento procedente deste recurso com a confirmação da tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (Id 31648653). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos apresentados no processo de origem, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia, em síntese, a verificar a necessidade de o agravante apresentar declarações dos contratantes/autores informando o não pagamento antecipado dos honorários contratuais para o deferimento da reserva de honorários advocatícios contratuais e/ou destacamento da verba nas requisições de pagamento eventualmente expedidas no cumprimento de sentença. Pois bem. Os honorários advocatícios contratuais estão previstos no art. 22, caput, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o qual estabelece que a prestação de serviço profissional assegura aos causídicos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e, ainda, aos de sucumbência. Por sua vez, o § 4o do referido dispositivo legal disciplina que, se “o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. De fato, mencionada norma legal autoriza o patrono a requerer a retenção ou o destacamento dos honorários contratuais desde que apresentado o contrato de prestação de seus serviços com previsão da referida verba antes da expedição do mandado de levantamento de valores pagos pelo devedor ou da expedição dos requisitórios (RPV ou precatório). Também a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende pela “possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato” (REsp 1903416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021). No mesmo sentido, são os julgados abaixo deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA SOBRE VALOR DEVIDO AO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser reservado e penhorado do valor a ser recebido pelo constituinte, após apresentação do contrato de prestação de serviços. Inteligência do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. 2. É "permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado." (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015). 3. No caso, o valor pleiteado decorre de serviços prestados, conforme contrato apresentado, devendo ser incluído nos cálculos do valor executado, para retenção e penhora sobre o valor devido ao contratante. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1293906, 07226789820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. § 4o DO ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/1994. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO ANTERIOR. DEFERIMENTO DO DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Segundo disciplina o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), o indeferimento do pedido de destacamento de honorários advocatícios contratuais é medida excepcional, que depende de demonstração do pagamento anterior dos referidos valores pelo constituinte/contratante. Não é, portanto, o deferimento do destaque a medida condicionada, mas sim a negativa do pleito. Dessa forma, não subsiste o condicionamento do destaque solicitado pelo advogado à juntada de declaração do cliente de que não pagou ainda os honorários convencionais. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1372001, 07198292220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concretamente, no processo de referência (n. 0708369-81.2021.8.07.0018), foram juntadas as procurações/contratos subscritas pelos exequentes filiados ao SINPOL-DF constituindo o agravante Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB-DF 13.398), Osvaldo da Silva (OAB-DF 6.596) e Henrique de Mello Franco (OAB-DF 23.026), causídicos da Silva e Castro advogados, e outorgando poderes para ajuizamento da ação de conhecimento entre outros: Jaime Vieira de Sousa (Id 107347293, p. 24), Rosimaria Albuquerque Moreira (Id 107347293, p. 26), Enoque Maia Soares (Id 107347293, p. 28), Kver Silva da Gama (Id 107347293, p. 30), Jadivânia da Silva Moreira (Id 107347293, p. 32), Lucimeire de Castro Santos (Id 107347293, p. 34), Carlos Antônio de Oliveira (Id 107347293, p. 36), Wellington dos Santos Cardoso (Id 107347293, p. 38), Adalgisa Maria de Araújo (Id 107347293, p. 40) e Robson Gomes da Silva (Id 107347293, p. 42). Todas as procurações/contratos foram assinadas em 24/3/2010 e nelas foram outorgados os seguintes poderes: Os poderes outorgados são aqueles para apresentação, coletiva, individual ou em grupos, de medidas judiciais ou administrativas adequadas para que o mandante recupere as contribuições previdenciárias que indevidamente pagou na condição de contribuinte e tendo por base de cálculo valores de “adicional de férias”, de “adicional noturno”, e/ou de “periculosidade / insalubridade”. Os poderes incluem todos os acessórios para atuação no principal, inclusive declarar, confessar, substabelecer, transigir, desistir, dar quitação, promover levantamento de valores etc. Os outorgados estão autorizados a, no levantamento de valores, reterem 10% do montante de propriedade do mandatário, a título de satisfação a honorários advocatícios contratuais decorrentes do ajuizamento, não havendo outros honorários contratuais, sem prejuízo dos sucumbenciais a serem honrados pelo réu. (...) (grifo nosso) Ainda, no processo de referência, verifico ter o agravante Valério Alvarenga Monteiro de Castro requerido o destacamento/reserva dos honorários advocatícios contratuais, na forma do § 4o do art. 22 da Lei 8.906/94, anteriormente à intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (Id 108656114, pp. 2-3), ou seja, antes de eventual expedição de mandado de levantamento de valores e/ou de expedição das respectivas RPVs. Assim, em uma análise inicial e perfunctória do caso, tenho por evidenciada a probabilidade do direito vindicado, porquanto há comprovação da relação contratual estabelecida entre o causídico recorrente e os exequentes, da correspondente prestação dos serviços advocatícios prevista no ajuste, conforme procurações/contratos apresentados no processo de referência, e, além disso, foi demonstrado que o pedido de destacamento também fora concretizado em momento oportuno, nos termos previsto na norma legal. Ademais, à primeira vista, o condicionamento do deferimento do destacamento dos honorários advocatícios contratuais à apresentação de declarações dos mandatários/contratantes afirmando o não pagamento antecipado da verba honorária mostra-se descabido porque ausente previsão legal para tanto e, na hipótese, consta nas procurações/contratos permissões para a reserva da citada verba em favor dos advogados constituídos. De seu turno, o perigo de dano também se encontra evidenciado, visto que, caso não concedido o efeito suspensivo requerido pelo agravante, poderá ocorrer eventual levantamento de valores pelos exequentes sem a reserva dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais ou, ainda, serem expedidos os requisitórios sem o destaque da referida verba honorária. Destarte, malgrado a matéria deva ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, deve ser atribuído o efeito suspensivo requerido para que não seja autorizado eventual levantamento de valores sem a reserva dos honorários advocatícios contratuais devidos pelos exequentes ou expedição de RPVs sem o destacamento da referida verba. À vista do acima exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para atribuir suspensivo ao recurso, na forma acima destacada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora